Tribunal: STF
Processo: Rcl 47572
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento parcial à reclamação.
    Nas razões recursais, o embargante diz, em suma, que “onde na r. decisão cita que o “Agravante permaneceu foragido”, também contém erro material, visto que, o EMBARGANTE NUNCA ESTEVE FORAGIDO” (eDOC 32,p. 3).
    Requer que “sejam conhecidos e providos os presentes embargos, corrigindo-se os referidos erros materiais, com a finalidade de que seja determinado o total acesso da defesa aos autos de n 0049385-95.2020.8.16.0000, bem como que seja concedida Liberdade ao Embargante, como medida de inteira justiça ” (eDOC 32,p. 4).
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste parcial razão ao embargante. Explico.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC).
    Efetivamente, a decisão embargada ocorreu em erro ao afirmar que o agravante teria permanecido foragido.
    Nesses termos, acolho apenas para sanar essa questão.
    No entanto, ainda que suprido esse equívoco, em nada altera o fundamento da decisão embargada. Nos termos da decisão:
    “Contudo, improcedente a irresignação quanto à prisão preventiva. Veja-se a decisão reclamada:
    “Só por esses casos é possível perceber que a organização foi capaz de movimentar cerca de R$ 19.525.806,90, ou seja, praticamente 1/4 de toda receita destinada à saúde do Município de Umuarama. 
    A gravidade em concreto dos crimes praticados atesta o risco à ordem pública que as atividades ilícitas da organização criminosa proporcionam, justificando, assim, o decreto de segregação cautelar. 
    Ainda, o perigo à ordem pública decorre da aparente reiteração das condutas criminosas, com especial reflexo na ordem econômica. Verificou-se ao longo da investigação que a aparente organização criminosa vem praticando de forma reiterada e habituada crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação, lavagem de capitais, organização criminosa há mais de um 1 ano, trazendo severo prejuízo ao erário. 
    Além do perigo à ordem pública e à ordem econômica, provocado pela reiteração e habitualidade das condutas, a segregação também se justifica por se tratar de medida imprescindível à instrução criminal, visto que, PEDRINHO, CÍCERO, MIESTER, RENATA, GUILHERME, DANIELA e LUCIA possuem forte influência econômica e política, mantendo contato com empresários do setor, políticos e servidores públicos ocupantes de cargos estratégicos. 
    Ainda, necessário evitar que os representados efetuem contato com possíveis testemunhas – notadamente as pessoas envolvidas nas interceptações telefônicas, mas que ainda não foram plenamente identificadas –, com intuito de as coagirem e influenciarem na produção de elementos informativos ou mesmo na prova a ser produzida em Juízo. 
    Assim, embora seu caráter excepcional, a prisão preventiva se mostra absolutamente necessária, já que “inviável a incidência de medidas cautelares diversas quando, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal” (STJ - HC 45.691/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 5.6.2014). (eDoc 2, p. 31-32)
    Percebe-se, assim, que não tem razão (...) quanto à alegação de ausência de contemporaneidade. A prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram (...).
    Ora, se, hipoteticamente, o réu comete o crime e, por exemplo, dez anos depois, ameaça uma testemunha que irá depor, a prisão preventiva pode ser decretada e é contemporânea à ameaça que ele realizou. 
    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública. 
    Portanto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, somente no sentido de determinar, ao Juízo da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o imediato acesso pela defesa aos elementos que constam dos autos do Processo 0049385-95.2020.8.16.0000, desde que já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14.”. (eDOC 55)
    Como citado, reitero que a legalidade da prisão deve-se principalmente à vista da gravidade em concreto do crime cometido, buscando-se, especialmente, evitar a reiteração delituosa e a proteger o processo contra as interferências do acusado em razão de sua forte influência econômica e política.
    Percebe-se que a parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.182.353 AgR-ED/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.5.2019; recentemente: ARE 1.269.319 ED-AgR-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios apenas para sanar o erro supracitado, sem, portanto, conceder efeitos infringentes.
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente